Tribunal: TJMT
Processo: 0025648-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025648-51.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), VIRNA MILHOMEM MORAES ZANIN - CPF: 692.387.901-91 (EMBARGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TALITA ZIRPOLI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 404.906.208-92 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES BOLANDIM - CPF: 419.061.158-18 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS PARA PAGAMENTO – ERRO NO SIVAT E EXIGÊNCIA DE PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR E DE SALDO DEVEDOR APONTADO EM PERÍCIA CONTÁBIL – TESES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA DO ADIMPLEMENTO TARDIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO E MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 0025648-51.2015.8.11.0041 interposto pela embargante, mantendo-se a condenação por danos morais em favor de VIRNA MILHOMEM MORAES ZANIN e outros, ora embargados, e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 330194853, a embargante sustenta, em síntese a ocorrência de omissão no acórdão quanto à alegada ausência de prática de ato ilícito por parte da administradora de consórcios, e consequente inexistência de dano moral passível de indenização.

Destaca que a indenização por danos morais exige a prova da intenção deliberada de agredir os sentimentos mais íntimos da personalidade humana, consoante ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho.

Argumenta que o valor da carta de crédito foi efetivamente liberado, sendo a controvérsia uma questão já resolvida contratualmente, não havendo qualquer violação à honra objetiva ou subjetiva da parte autora. Assegura que tal fato enseja o afastamento do dano moral ou, no mínimo, a redução do
quantum
.

Menciona que a jurisprudência pátria, notadamente o STJ, considera que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral (cita, inclusive, o Enunciado 14 do STJ).

Postula, assim, o reconhecimento da omissão e, com efeitos infringentes, o provimento dos embargos para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, ou, alternativamente, reduzir do valor fixado para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 373, I e II do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, para fins de interposição de eventuais recursos excepciona

Em contrarrazões de Id. 331659355, os embargados pugnam pela rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise de embargos de declaração opostos por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação por danos morais e majorando os honorários advocatícios.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à suposta ausência de elementos fáticos e jurídicos que justificassem a condenação por dano moral, alegando que o valor da carta de crédito foi liberado e que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação por dano extrapatrimonial, invocando, para tanto, o Enunciado 14 do STJ e doutrina de reconhecida autoridade.

Requer, ademais, efeitos infringentes aos aclaratórios, postulando a improcedência do pedido indenizatório ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado, de modo proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Ao final, formula pedido de prequestionamento dos arts. 373, I e II do CPC, e 186, 927 e 944 do Código Civil, com vistas à viabilização de recursos excepcionais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, o v. acórdão recorrido examinou adequadamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, à luz da moldura fática delineada nos autos, reconhecendo, de forma fundamentada, que o comportamento omissivo da administradora do consórcio, ora embargante, ao não disponibilizar, em tempo razoável, a carta de crédito a que fazia jus o consumidor contemplado, ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade, sobretudo a confiança legítima e a dignidade do consorciado, frustrando expectativa essencial à destinação do crédito contratado.

Confira-se os trechos pertinentes do acórdão:

“[...]

Como pode ser observado, o Juízo de origem reconheceu, com base em prova documental e nas circunstâncias incontroversas, que a administradora violou o dever de boa-fé objetiva, impondo aos consumidores ônus burocráticos excessivos, erro de processamento (SIVAT incorreto) e exigência indevida de parcelas já quitadas, configurando falha evidente na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

A apelante não enfrentou tais fundamentos de maneira específica, limitando-se a afirmar genericamente que o processo pós-contemplação seria “procedimento necessário à análise de risco”.

Assim, o acervo fático-probatório confirma integralmente o entendimento da sentença: a ré criou entraves desnecessários e agiu de forma negligente, ocasionando demora injustificável e cobrança indevida - condutas incompatíveis com os deveres de boa-fé, transparência e eficiência.

Ademais, embora incontroverso o pagamento do prêmio da carta de crédito após o ajuizamento da demanda, fato, inclusive, reconhecido expressamente na sentença. Tal pagamento tardio não afasta a configuração da falha na prestação do serviço, uma vez que o próprio atraso (superior a dois anos) e a necessidade de intervenção judicial revelam o descumprimento contratual e a violação da boa-fé objetiva, suficientes para caracterizar responsabilidade civil.

Também não procede a tese de que o laudo pericial contábil afastaria a obrigação de restituição.

A sentença enfrentou o tema de forma expressa ao consignar que:

“Com relação ao dano material pretendido, não obstante ao que fora concluído pelo perito nomeado, verifica-se que a abordagem do laudo não observou elementos indispensáveis a sua feitura no tocante àquilo que fora cobrado indevidamente pelo demandado após a contemplação da carta contratada, sendo o caso, portanto, de reparação pelo montante indevidamente cobrado.

Todavia, não se sabe ao certo quais foram os parâmetros utilizados pelo demandado na elaboração do cálculo para o resgate do prêmio, se foram considerados os pagamentos realizados após a contemplação ou não (valores informados às fls. 32 do id. 52911801 – R$8.619,44), questões essas que deverão ser dirimidas por ocasião da liquidação de sentença.

[...]

Nessa perspectiva, conforme amplamente demonstrado acima, a consorciadora, ora demandada, além de não cumprir suas obrigações contratuais mediante pagamento do prêmio em prazo razoável – pois de forma absolutamente injustificável demorou mais de dois anos para tanto – continuou descontando da conta corrente dos autores os valores referentes às parcelas que já haviam sido quitadas, uma vez que estes optaram pelo resgate da carta mediante desconto das parcelas vincendas, de maneira que as obrigações deveriam ter se encerrado na data da contemplação, o que decididamente não ocorreu.”

Logo, a prova técnica não abrangeu os pagamentos indevidos realizados após a contemplação, não sendo hábil a infirmar a falha reconhecida.

Ao contrário do que a apelante sustenta, a análise do perito foi estritamente contábil e documental, sem considerar a dinâmica contratual e o comportamento posterior da administradora, o que compromete a sua completude e, consequentemente, sua força probatória para afastar a cobrança indevida.

Assim, configurada a cobrança indevida, correta a determinação da restituição do indébito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Do mesmo modo, a demora excessiva de mais de dois anos, aliada à exigência de parcelas indevidas e à negativação, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois compromete a confiança e a segurança jurídica esperadas na relação de consumo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando incapacidade econômica da consorciada pelo fato de seu nome estar negativado. A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10525140247772001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016)

Em relação ao valor do dano moral, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

No caso, considerando as condições da apelante e da parte apelada, a reprovabilidade da conduta da parte ré, os efeitos negativos causados à parte autora, os parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos, entendo pela manutenção do valor fixado pelo julgador a quo em R$12.000,00 (doze mil reais).”
(destaquei).

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com o conteúdo do julgamento, o que, a toda evidência, não enseja o manejo de embargos de declaração, notadamente com o fim de provocar revolvimento de matéria já enfrentada em sede recursal.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi.

No caso, os fundamentos jurídicos adotados enfrentaram, ainda que implicitamente, todos os aspectos suscitados, inclusive os dispositivos invocados. Assim, não há necessidade de nova manifestação para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Por fim, quanto à pretensão de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, não obstante o caráter modificativo das pretensões, não há, na espécie, abuso processual evidente, tampouco intuito deliberado de procrastinação do feito.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025